Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-20.2020.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008741-20.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 060.443.721-89 (APELANTE), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), GEMERSON CADORE - CPF: 992.773.011-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR A PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – RÉU SURPREENDIDO NO LOCAL DO CRIME – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA – REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO FIXADO À PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA DENÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, inclusive o próprio depoimento do acusado, atesta que foi surpreendido na residência da vítima e não apresentou álibi aceitável para justificar a sua presença no local.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado, de modo que o afastamento do mínimo deve ser devidamente justificado.

A fixação de indenização pelos danos suportados pela vítima do crime na sentença penal condenatória depende de pedido específico na denúncia, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Antônio Oliveira de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 1008741-20.2020.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, inciso IV).

Nas suas razões recursais, a defesa postula a absolvição
por falta de provas da autoria delitiva, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, já que o acusado negou a participação no ilícito.
Subsidiariamente, requer a redução do valor unitário fixado para a pena de multa
e a exclusão da indenização arbitrada para a r
eparação dos danos sofridos pela vítima
(Id. 211869772).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id. 211869776).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo, para manter a condenação, entretanto, reduzir o valor unitário dos dias-multa e afastar a indenização fixada (Id. 218233699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 18 de dezembro de 2020, em horário não especificado nos autos, no período vespertino, na residência localizada na rua Cruz Alta, n. 179, bairro Primavera II, na cidade de Primavera do Leste/MT, mediante escalada e em concurso com
Maicom Basilio Francisco da Costa (falecido),
o acusado
Marcos Antônio Oliveira de Souza
subtraiu para si uma caixa de som, marca JBL, de propriedade de Gemerson Cadore.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) na data dos fatos a Polícia Militar recebeu ligação anônima informando que duas pessoas trajando moletom e bermudas estavam em frente ao imóvel supradito, sendo que um deles estava forçando o portão e o outro monitorava o local.

Foi apurado ainda que, diante de tais informações, os policiais militares que atuaram no caso em tela se dirigiram até o local, onde avistaram o denunciado MARCOS ANTÔNIO em frente ao imóvel e lograram êxito em abordá-lo. Inquirido a respeito do seu comparsa, o denunciado informou que era MAICOM BASILIO FRANCISCO DA COSTA e que ele ainda estava dentro do imóvel (Boletim de Ocorrência de ID n.o 46588603, pág. 45/46).

Ato contínuo os policiais adentraram no imóvel, onde encontraram 02 (dois) aparelhos televisores prontos para o transporte no corredor da residência, contudo, o comparsa do denunciado havia evadido do local, levando consigo a caixa de som acima descrita.

Ressai dos autos ainda o relatório policial de Constatação de Local de Crime, o qual constatou que para adentrar no imóvel, o autor do delito pulou o muro de aproximadamente dois metros e meio de altura e entrou por uma abertura entre o vidro e a cerca elétrica (ID n.o 46588603, pág. 29/32).

Outrossim, ressai dos autos que MAICOM BASILIO FRANCISCO DA COSTA faleceu em 27/12/2020, consoante Laudo de Necrópsia de ID n.o 51385295, pág. 25/60 (...)
” (Id. 211869687).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, incisos II e IV).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo somente quanto ao furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, inciso IV), oportunidade em que lhe foi imposta a
pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o
pagamento de 50 dias-multa
, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo vigente.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a
absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, haja vista a ausência de provas judicializadas que comprovem a existência do fato típico, especialmente porque o acusado negou a prática delitiva.

Da detida análise da prova produzida, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado Marcos Antônio
negou a autoria delitiva. Afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica com o comparsa Maicom, momento em que ele lhe chamou para buscar mais bebida. Enquanto passavam em frente à residência da vítima, o comparsa entrou no imóvel pela lixeira. Suspeitando que Maicom iria furtar o local, o acusado resolveu ir embora, mas foi surpreendido pelos policiais militares (relatório de mídias de Id. 211869764).

Embora não tenha sido ouvida na fase judicial, na etapa inquisitiva a vítima

Gemerson Cadore
relatou que foi avisada por uma vizinha que a Polícia estava na sua residência, dirigindo-se prontamente ao local. Após realizar uma vistoria nos seus pertences, a vítima percebeu que uma caixa de som havia sido subtraída:

“
(...) QUE é proprietário da residência vítima da tentativa de furto em questão; Que na data de hoje saiu de casa por volta das 14:00 horas deixando a residência sem ninguém; Que por volta das 16:30 horas uma vizinha do declarante ligou dizendo que Polícia estava em sua casa; Que o declarante foi até sua casa e encontrou os Policiais que relataram que sua residência havia sofrido uma tentativa de furto; Que foi furtada uma caixa de som JBL n que custa em média R$ 700,00(setecentos reais); Que nenhuma fechadura ou outro bem foi danificado (...)
” (Id. 211867099).

Os relatos da vítima foram confirmados em juízo pelo policial militar
Glauciney Cezar do Nascimento
que ressaltou que o comparsa adentrou o imóvel, enquanto o acusado ficou em frente à residência, fazendo a vigilância, mas foi surpreendido pela guarnição, ocasião em que ele admitiu a prática delitiva:

“
(...)
Testemunha
: Tinha um vizinho de frente a residência a qual foi furtada, que observou que os suspeitos estavam em frente a residência monitorando. Ele visualizou que um dos suspeitos adentrou no imóvel pela lixeira, pois a lixeira ela dá acesso para a via pública como no interior da residência. Que ele relatou na denúncia anônima que esse um dos suspeitos adentrou na residência e o outro ficou monitorando. Logo minha guarnição foi até o local e logo de imediato abordamos um suspeito em frente a residência e ao ser questionado esse abordado, ele relatou que o outro estava no interior do imóvel. Posterior a gente adentrou no imóvel pelo portão, localizamos umas TV’s já preparadas para serem transportadas. Contudo, esse segundo suspeito não foi localizado;

Promotora de Justiça
: Glauciney (...) esse suspeito que estava ali fora ele confessou que estavam praticando o furto né?

Testemunha
: Correto, confessou;

Promotora de Justiça
: Certo. Lá dentro tinha algumas TV’s reviradas?

Testemunha
: Tinha uma TV já retirada do local, do suporte da parede e estava no corredor já, prontas para serem transportadas já, próximas ao portão, no corredor da casa, duas TV’s;

Promotora de Justiça
: Glauciney, só para concluir. Essa informação de que eles ingressaram pela lixeira, veio da denúncia?

Testemunha
: Isso, do vizinho que mora em frente à residência. Ele fez a denúncia e monitorava pelo telefone a conduta dos suspeitos (...)
” (trecho da sentença de Id. 211869767; relatório de mídias de Id.

211869764).

Igualmente, o policial militar
Fernando dos Santos Freitas
confirmou que o acusado estava em frente à residência da vítima e que admitiu que o comparsa havia invadido o imóvel, enquanto ele permaneceu do lado de fora, vigiando:

“
(...)
Testemunha
: Bom, recebemos algumas denúncias anônimas que nessa residência haviam uma pessoa forçando o portão e tentando entrar na residência. Quando chegamos no local ai, só foi avistado um suspeito na frente da residência. Logo ele foi abordado e nos relatou ai que o segundo suspeito estaria dentro da residência cometendo o furto. Posteriormente ai, entramos na residência, mas o segundo suspeito ai já havia evadido do local;

Promotora de Justiça
: E o suspeito que estava na parte de fora, ele confessou que eles estavam furtando né?

Testemunha
: Isso, confessou sim. Dentro da residência tinha duas televisões que já estavam prontas para serem transportadas ai. Com a chegada da polícia ai, ele empreendeu fuga e não teve tempo;

Promotora de Justiça
: Esse que estava para fora era o Marcos Antônio né?

Testemunha
: Isso, isso (...)
” (trecho da sentença de Id. 211869767; relatório de mídias de Id.

211869764).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse contexto, não obstante a insistente negativa do apelante, as provas coligidas aos autos evidenciam o seu envolvimento no furto, sobretudo porque foi surpreendido em frente à residência da vítima e admitiu que o comparsa invadiu o imóvel, mostrando-se extremamente frágil a justificativa apresentada para a sua presença no local do crime, de modo que a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a Defensoria Pública estadual postulou a
redução do valor unitário fixado para os dias-multa
, argumentando que não houve fundamentação para o afastamento do mínimo e que não há nos autos qualquer comprovação da capacidade econômica do apelante.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

No caso, verifico que, de fato, o valor unitário da pena de multa foi fixado em 1/10 do salário mínimo, sem que o magistrado tenha apresentado qualquer justificativa.

Por outro lado, observo que o acusado afirmou em juízo que não possuía profissão definida e estava desempregado na data do crime, sendo, inclusive, assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Nesse contexto, entendo que razão assiste ao apelante quanto à necessidade de reduzir o valor unitário para o mínimo legal, seja porque não há fundamentação para a sua aplicação no patamar estabelecido na sentença, como porque as suas condições econômicas não indicam que possui capacidade financeira apta a justificar o recrudescimento da pena de multa.

Por fim,
a defesa postulou a
exclusão do valor fixado a título de indenização pelos danos causados à vítima
, sobretudo porque não houve pedido específico na inicial e durante a instrução processual a questão não foi objeto de debate, o que configura cerceamento de defesa, ressaltando que o montante fixado é desproporcional à situação financeira do réu.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691 – grifo nosso).

No caso, a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima, violou frontalmente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto, além de não ter havido pedido formal nesse sentido, o que é imprescindível, não houve indicação de provas especificamente para esse fim ou discussão sobre o tema durante o transcurso da marcha processual.

Logo, inexistindo pedido do órgão acusador ou debate sobre a questão no curso do processo, bem como não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, notadamente porque nem sequer foi juntado auto de avaliação indireta da
res furtiva
, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o valor unitário dos dias-multa ao mínimo legal e para
afastar o valor mínimo de indenização fixado na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024